Tribunal: TJES
Processo: 5016440-76.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016440-76.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: GIOVANNI FARIAS LORENZON
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5016440-76.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDOS: GIOVANNI FARIAS LORENZON

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. PRODUTO ADQUIRIDO ON-LINE E NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES. DANO MATERIAL QUE DEVE SER RESSARCIDO. DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO ADEQUADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por GIOVANNI FARIAS LORENZON em desfavor de MERCADO LIVRE COMÉRCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, partes devidamente qualificadas aos autos.

Em síntese, em 20/04/2023 o requerente adquiriu dois produtos (KIT 2 Apple Airtag), pelo valor de R$1.198,47 (um mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos), através do sítio eletrônico da requerida, realizando a compra de acordo com os termos da requerida, não sendo feita nenhuma negociação direta com o vendedor ou fora da plataforma da requerida, agindo com cautela/segurança.

A data de entrega do produto ficou prevista para o dia 12 ou 13 de maio de 2023, todavia, o produto nunca foi recebido.

Embora o pagamento tenha sido efetuado pelo requerente diretamente na conta do Mercado Livre, a empresa alega que não possui relação com o negócio jurídico em análise.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (id. 9432381) na qual o Magistrado julgou:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral em face da ré, CONDENANDO-A a restituir ao autor a quantia de R$1.198,47 (um mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos), a qual deverá ser atualizada pela SELIC desde o pagamento (id. 26462743); além da indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), incidindo juros e correção monetária a partir da data do arbitramento. Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do CPC.”.

O requerido interpôs Recurso Inominado (id. 9432383) sustentando, preliminarmente, ilegitimidade passiva. Afirma que foi apenas intermediadora na relação, sendo questão de excludente de responsabilidade. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente a redução do valor.

A parte requerida apresentou suas contrarrazões (id. 9432735).

Eis o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, ID 9432734.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Anoto que a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Adentrando ao mérito recursal, destaco que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei n.º 8.078/1990, sendo o autor consumidor, na forma do art. 2.º, e o requerido fornecedor, na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

A controvérsia dos autos cinge-se em saber se a requerida possui, ou não, responsabilidade para reembolsar a parte autora pelo evento narrado na exordial, qual seja, ter adquirido produtos, através do sítio eletrônico da requerida, e jamais ter recebido as mercadorias.

No caso em comento, a requerida afirma que não deveria ser responsabilizada pela falha na prestação de serviço, visto que apenas disponibilizou o site para que a venda fosse realizada por terceiros.

Contudo, aplicável a teoria da aparência, eis que, para realizar a compra, o autor/recorrido acessou o sítio eletrônico do Mercado Livre, utilizou as informações de conta relativas ao site da requerida, bem como forneceu seus dados para a recorrida, levando a crer que também era fornecedora do serviço de compra online.

Assim, a exegese dos artigos 3.º e 14, ambos da Lei 8.078/90 reputam a responsabilidade solidária da requerida/recorrente diante da falha na prestação do serviço, ainda que o Mercado Livre tenha atuado na relação jurídica como marketplace, devendo o autor ser indenizado na forma da lei.

Como cediço, tratando-se de relação jurídica consumerista, a responsabilidade civil opera-se objetivamente, tornando o fornecedor – não somente o causador do dano, mas toda a cadeia produtiva, por força do art. 3.º – responsável pelos prejuízos sofridos pelo cliente independente de ter agido com má-fé ou culpa.

Outrossim, a interpretação conjunta do Código de Defesa do Consumidor, doutrina e jurisprudência dos tribunais pátrios admite a responsabilização solidária do fornecedor aparente, aquele que efetivamente não participou do processo de fabricação, mas apresenta-se como fornecedor pela colocação do seu nome, marca ou outro sinal de identificação em produto fabricado por terceiro, assumindo a posição, perante o consumidor, de real fabricante do produto, permitindo sua responsabilização na forma do art. 12, da legislação consumerista.

O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a globalização da economia permite que marcas se beneficiem umas das outras, devendo, para fins legais, ambas serem responsabilizadas por fato do produto ou falha na prestação de serviço. Ipsis litteris:

DIREITO DO CONSUMIDOR. FILMADORA ADQUIRIDA NO EXTERIOR. DEFEITO DA MERCADORIA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA NACIONAL DA MESMA MARCA ("PANASONIC"). ECONOMIA GLOBALIZADA. PROPAGANDA. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. PECULIARIDADES DA ESPÉCIE. SITUAÇÕES A PONDERAR NOS CASOS CONCRETOS. NULIDADE DO ACÓRDÃO ESTADUAL REJEITADA, PORQUE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NO MÉRITO, POR MAIORIA. I - Se a economia globalizada não mais tem fronteiras rígidas e estimula e favorece a livre concorrência, imprescindível que as leis de proteção ao consumidor ganhem maior expressão em sua exegese, na busca do equilíbrio que deve reger as relações jurídicas, dimensionando-se, inclusive, o fator risco, inerente à competitividade do comércio e dos negócios mercantis, sobretudo quando em escala internacional, em que presentes empresas poderosas, multinacionais, com filiais em vários países, sem falar nas vendas hoje efetuadas pelo processo tecnológico da informática e no forte mercado consumidor que representa o nosso país. II - O mercado consumidor, não há como negar, vê-se hoje "bombardeado" diuturnamente por intensa e hábil propaganda, a induzir a aquisição de produtos, notadamente os sofisticados de procedência estrangeira, levando em linha de conta diversos fatores, dentre os quais, e com relevo, a respeitabilidade da marca. III - Se empresas nacionais se beneficiam de marcas mundialmente conhecidas, incumbe-lhes responder também pelas deficiências dos produtos que anunciam e comercializam, não sendo razoável destinar-se ao consumidor as consequências negativas dos negócios envolvendo objetos defeituosos. IV - Impõe-se, no entanto, nos casos concretos, ponderar as situações existentes. V - Rejeita-se a nulidade argüida quando sem lastro na lei ou nos autos. (REsp 63.981/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Rel.p/ Acórdão Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2000, DJ 20/11/2000, p. 296)

Nesse cenário, em que mais consumidores passam a realizar compras virtuais, seja em sites de Mercado Livre ou em sites próprios, é necessário que as normas protetivas de consumo sejam observadas e adequadas para tal modalidade de consumo.

O reconhecimento da responsabilidade solidária entre o mercadolivre e o fornecedor de produto continua assente na jurisprudência:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET PARA DATA COMEMORATIVA. MARKETPLACE. ENVIO DE PRODUTO DIVERSO. DEMORA NA REPARAÇÃO DO ERRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS. ARTIGO 18 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1004850-33.2022.8.26.0318 Leme, Relator: Joanna Palmieri Abdallah, Data de Julgamento: 20/12/2023, Data de Publicação: 20/12/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. COMPRA PELA INTERNET. SITE DA AMAZON (MARKETPLACE). PRODUTO NÃO ENTREGUE. APARELHO CELULAR. CANCELAMENTO UNILATERAL. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, DO CPC). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE COMPORTA MINORAÇÃO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PR 0003786-86.2022.8.16.0090 Ibiporã, Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 16/12/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/01/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MARKETPLACE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO PROVIDA. 1. O quadro fático é incontroverso: o produto não foi entregue à apelante. 2. Ademais, a despeito de haver solicitado, não houve o estorno da compra. 3, Há relação de consumo entre as partes, sendo a apelante compradora de produto vendido por terceiros através do sítio da apelada. 4. Nesses casos de marketplace, é manifesta a solidariedade entre os fornecedores que integram a cadeia de consumo. 5. Danos morais decorrentes da ofensa à dignidade. 6. Valor indenizatório que se fixa, considerando-se o tempo para solução do imbróglio. 7. Apelação a que se dá provimento. (TJ-RJ – APL: 00004744920198190202, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 16/06/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-18)

Logo, coaduno com o entendimento do juízo de primeira instância, devendo a recorrente restituir o autor o valor pago pelos produtos adquiridos no sítio eletrônico da parte recorrente, cuja entrega não restou comprovada.

Neste aspecto, entendo pela manutenção da condenação a título de danos materiais e, ainda, manutenção da condenação a título de danos morais, que foi arbitrada em patamar adequado e proporcional ao fato, devendo a sentença manter-se por seus próprios fundamentos.

Saliento que houve inegável falha da prestação de serviço, em razão de não ter sido entregue as mercadorias adquiridas, violando a confiança que se espera do fornecedor, sendo certo que a parte não conseguiu o estorno do valor na esfera administrativa, necessitando ajuizar ação para garantir seu direito, o que viola a teoria do desvio produtivo e gera transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso Inominado interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Condenação em honorários, que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado 08 do TJES).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)